Tribunal: TJSP
Processo: 2027778-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer ajuizada por concessionária de rodovia. Tutela de urgência pleiteada para que a agravada seja compelida a proceder à regularização do acesso localizado no km 453+550 - Oeste da Rodovia SP-300, no prazo de sessenta dias, sob pena de interdição. Medida que não pode ser concedida em razão da precariedade dos elementos de prova dos autos. Indeferimento

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer ajuizada por concessionária de rodovia. Tutela de urgência pleiteada para que a agravada seja compelida a proceder à regularização do acesso localizado no km 453+550 - Oeste da Rodovia SP-300, no prazo de sessenta dias, sob pena de interdição. Medida que não pode ser concedida em razão da precariedade dos elementos de prova dos autos. Indeferimento que deve ser mantido. Agravo não provido, sem prejuízo da possibilidade de futura antecipação de tutela, caso novos elementos a autorizem.